Tribunal: STF
Processo: RE 82457
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
- O IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" É CALCULADO SOBRE O VALOR VENAL DOS BENS NA DATA DA AVALIAÇÃO. SÚMULA 113 E ART. 38, DO C.T.N.
ACEITA A AVALIAÇÃO PELO FISCO, A ESTE COMPETE ZELAR PELA PRONTA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE QUE DEPENDE A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. SÚMULA 114. 
INADMISSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO, SEM CULPA DOS HERDEIROS. 
OS EFEITOS DA MORA SERÃO CORRIGIDOS PELOS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTOS NA LEI FISCAL. 
RE NÃO CONHECIDO.